Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013018-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MARISA TEREZINHA FACHIM - CPF: 543.865.789-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CORREIA FARIAS - CPF: 323.584.829-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON NEVES DA MAIA - CPF: 531.640.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJETIADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento mantendo a penhora sobre a quantia de R$ 18.480,76. Alegação de omissão quanto à análise da impenhorabilidade dos valores por se tratarem de recursos de aposentadoria e pensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a impenhorabilidade de valores penhorados, sob o fundamento de que são oriundos de verba previdenciária e constituem o mínimo existencial da embargante.

III. Razões de decidir

Os fundamentos do acórdão embargado enfrentaram expressamente a alegação de impenhorabilidade, assentando a ausência de prova inequívoca da natureza e destinação dos valores. Os extratos bancários apresentados foram considerados insuficientes para infirmar a legitimidade da penhora.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração das provas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão impugnado examina expressamente a alegação de impenhorabilidade e a rejeita por ausência de prova inequívoca. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração das provas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marisa Terezinha Fachim,

em face de acórdão proferido por esta E.

Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da ora embargante, para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 1.198,46 (um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), mantida a penhora do valor de R$ 18.480,76 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), depositado em conta vinculada à instituição financeira cooperativa SICREDI.

A embargante, em suas razões recursais, alega,

que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o caráter impenhorável do valor de R$ 18.480,76, posto que, segundo defende, trata-se de fundo de investimento constituído com os recursos de aposentadoria e pensão da embargante, pessoa idosa e hipossuficiente, cujas únicas rendas são de natureza previdenciária.

Assevera que os extratos bancários acostados aos autos demonstram, de forma suficiente, que o valor bloqueado corresponde a economias oriundas de sua subsistência e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores aplicados em fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos, inclusive quando mantidos fora da tradicional caderneta de poupança, por representarem o chamado “mínimo existencial”.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, reformando-se o julgado, com a consequente liberação do valor remanescente penhorado.

O embargado, regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.480,76 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), depositada em conta vinculada à instituição financeira cooperativa (SICREDI), sob o argumento de que referida quantia consubstancia fundo de investimento composto por recursos provenientes de aposentadoria e pensão, configurando, portanto, reserva indispensável à sua subsistência.

Contudo, após detida análise das razões recursais, concluo que inexiste a alegada omissão.

Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado

apreciou de forma expressa e fundamentada a matéria ora invocada nos presentes embargos, consignando, com base nos elementos constantes dos autos, que:

“[...] a agravante não logrou comprovar, de forma inequívoca, sua natureza jurídica como fundo de investimento de caráter impenhorável, tampouco demonstrou tratar-se de reserva indispensável à sua manutenção ou de sua família. Os documentos apresentados, a exemplo de extratos bancários, são insuficientes, nesta fase, para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial sobre tal quantia, razão pela qual entendo pela manutenção da penhora sobre este montante, com fulcro na principiologia da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC) [...]” (ID 297826871).

Assim, vê-se que o voto condutor enfrentou diretamente a alegação de impenhorabilidade do montante de R$ 18.480,76, mas a rejeitou com base na ausência de comprovação robusta da natureza e destinação do valor, salientando a insuficiência dos extratos bancários apresentados como meio de prova, e reafirmando a legitimidade da constrição judicial à luz da regra geral de que responde o devedor, com seus bens, pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).

A simples discordância da embargante com o desfecho da controvérsia não autoriza, por si só, a oposição dos aclaratórios, mormente quando não demonstrada efetiva existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Cumpre registrar, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à reapreciação da valoração das provas ou do convencimento judicial, sob pena de indevida transformação do recurso aclaratório em sucedâneo recursal.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios, a fim de justificar a impenhorabilidade dos valores constritos.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não incorre em omissão ou contradição quando, mesmo diante da alegação de natureza alimentar dos honorários advocatícios, indefere o pedido de impenhorabilidade por ausência de prova inequívoca da origem dos valores. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

(...)”
(RED n 1005725-96.2025.8.11.0000,

2o Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 08.07.25 - negritei )

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de Julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025